Tribunal: TJBA
Processo: 8052508-92.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8052508-92.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOVELINA SELIA ALVES DANTAS Advogado(s): JOVELINA SELIA ALVES DANTAS IMPETRADO: SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA DE ICMS E IPVA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR POR PESSOA COM DEFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança objetivando anular ato administrativo que indeferiu pedido de isenção de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e de Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) para aquisição de veículo automotor novo por pessoa com deficiência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Em debate a definição sobre a existência de direito líquido e certo à concessão da isenção tributária quando a documentação apresentada pelo contribuinte evidencia divergência quanto ao domicílio fiscal e descumprimento de requisitos formais exigidos pela legislação estadual e por convênio interestadual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Secretário da Fazenda é legitimado a compor o polo passivo da relação processual, por ser o superior hierárquico da Pasta na qual a discussão vem se desenvolvendo, exercendo a coordenação e supervisão dos órgãos de sua Secretaria, na forma do art. 109, I, da Constituição do Estado da Bahia, possuindo, por conseguinte, competência para determinar o que for de direito para cumprir o quanto for decidido neste Mandado de Segurança. 4. Rejeita-se também a preliminar de incompetência absoluta do juízo, por se tratar de mandado de segurança impetrado contra Secretário de Estado, subsumindo-se, pois, à previsão do art. 92, I, ‘h’, do RITJBA. 5. O benefício fiscal de isenção sujeita-se à interpretação literal e restritiva, conforme estabelece o art. 111, II, do Código Tributário Nacional, bem como o art. 150, § 6º, da Constituição Federal. 6. O Convênio ICMS 38/2012, em sua Cláusula Terceira, exige expressamente que a isenção seja reconhecida pelo fisco da unidade federada onde estiver domiciliado o interessado. A documentação constante dos autos demonstra vínculos materiais e domicílio fiscal no Estado de Sergipe, descaracterizando a liquidez e a certeza do direito pleiteado perante o Estado da Bahia. 7. O Decreto Estadual n.º 13.780/2012 (Regulamento do ICMS do Estado da Bahia), em seu art. 264, XXXIX, ‘a’, condiciona a concessão do benefício à apresentação de laudo emitido pela Coordenação de Saúde do Departamento Estadual de Trânsito da Bahia ou por prestador conveniado ao Sistema Único de Saúde, sendo inviável a aceitação de documentação expedida por órgão de trânsito de unidade federativa diversa sem a respectiva regularização do domicílio. 8. A existência de eventual concessão pretérita do benefício, seja de forma regular ou irregular, não vincula a Administração Pública à repetição de ato contrário aos ditames normativos, em respeito ao princípio da legalidade estrita e ao poder-dever de autotutela. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Segurança denegada. ___________ Dispositivos relevantes citados: CRFB/1988, art. 150, § 6º; CTN, art. 111, II; Convênio ICMS 38/2012, Cláusula Terceira; Decreto Estadual 13.780/2012, art. 264, XXXIX, ‘a’. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 473. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em DENEGAR A SEGURANÇA, e o fazem de acordo com o voto do Relator. PRESIDENTE Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO Relator PROCURADOR DE JUSTIÇA